Tribunal: TJMT
Processo: 1020555-80.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020555-80.2021.8.11.0041
Recorrente: Banco Volkswagen S.A.
Recorrido: Lucelena Cardoso dos Santos
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Volkswagen S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117279498):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA–JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE –DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA SINGULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.
É pacífica na jurisprudênciado STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.
É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.
Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais juros moratórios de 1% ao mês, e multa de 2%, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.
Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, devidamente atualizada, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
No que se refere à verba de sucumbência, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, e verificando que ambas as partes forem vencidos e vencedores, os ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono, ficando suspenso sua cobrança em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, à luz do art. 98, § 2o e 3o do CPC”. (N.U 1020555-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Lucelena Cardoso dos Santos, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 1020555-80.2021.8.11.0041 proposta em face do Banco Volkswagen S.A da julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, isentando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso a fim de a) reduzir a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato, àquela prevista pelo Banco Central à época de sua celebração, qual seja, 1,43% ao mês e 18,56% ao ano; b) admitir a descaracterização da mora; c) autorizar a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, devidamente atualizada; e d) condenar ambas as partes ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser rateado em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono, ficando suspenso a sua cobrança por parte do autor por ser beneficiário da justiça gratuita. (id 113769964 - Pág. 12)
A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, VI e IX, da Lei n. 4.595/1964, e 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, “que preveem a possibilidade de limitação de juros contratados apenas e excepcionalmente no caso de evidente abusividade apurada”.
Recurso tempestivo (id 120999995) e preparado (id 120813475).
Contrarrazões no id 122086487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso.
Isso, porque apesar de o recorrente defender a manutenção da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes, o caso não se amolda ao núcleo da tese firmada no REsp paradigma n. 1.061.530/RS (Tema 27).
Com efeito, no paradigma julgado pela sistemática de precedentes qualificados a tese firmada foi no sentido de que “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”, consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS (...)
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Como visto no relatório acima, o recorrente não questiona a possibilidade de pactuação da taxa no patamar acima de 12% ao ano, não havendo nenhuma controvérsia, portanto, quanto ao núcleo central da tese.
O que se discute, pois, é a abusividade ou não da cobrança da taxa de juros remuneratórios no contrato em análise, apenas porque excede a taxa média de mercado em 1,153 vez ou 15,3%, o que, s.m.j., não se amolda à questão central do Tema 27.
Logo, não incide, in casu, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 4o, VI e IX, da Lei n. 4.595/1964, e 51, § 1o, do CDC, amparada na assertiva de que não é permitida a revisão das taxas de juros remuneratórios no presente caso, por não ser abusiva, isto é, por não diferir em elevado grau da taxa média de mercado.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de 1,63 % ao mês e 21,41% ao ano, e a média praticada pelo mercado em outubro/2018 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento (empréstimo para aquisição de veículo – pessoa física) foi de 1,43% ao mês e de 18,56% ao ano (http:// www.bcb.gov.br/?TXCREDMES).
Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença exorbitante em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados, no mesmo período.
E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação”. (id 113769964 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato objeto desta demanda, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“Na hipótese vertente, o Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à respectiva taxa média de mercado, conclusão extraída do exame das peculiaridades do caso concreto. Rever este entendimento implicaria no reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ”. AREsp 1565003-SC, Rel. Ministro Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/09/2013, DJe 02/02/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça